Tribunal: TJPA
Processo: 0818508-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12771 - Reconhecimento de Paternidade/Maternidade Socioafetiva
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818508-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILIA TIELLI LOPES DE SOUSA, ANDERSON DE FRANK LOPES DE SOUSA

AGRAVADO: TERCEIRO DESCONHECIDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PEDIDO DE EXUMAÇÃO DE CADÁVER PARA EXAME DE DNA. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marília Tielli Lopes de Sousa e Anderson de Frank Lopes de Sousa contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA que, nos autos da ação de investigação de paternidade post mortem nº 0804485-79.2024.8.14.0009, indeferiu o pedido de exumação do corpo de Andracy Pereira Lopes para coleta de material genético. Os agravantes alegam inexistirem parentes consanguíneos vivos e sustentam que a negativa do pedido viola o direito à identidade genética e configura cerceamento de defesa, requerendo a reforma da decisão para autorizar a perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exumação de cadáver, em ação de investigação de paternidade post mortem, antes do esgotamento das demais possibilidades de prova da filiação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exumação de cadáver, como meio de prova em investigação de paternidade, constitui medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas todas as demais vias probatórias disponíveis.

O processo de origem ainda comporta a produção de outras provas requeridas pelos autores, como prova documental e testemunhal, não examinadas pelo juízo de primeiro grau.

A alegação de inexistência de parentes vivos do falecido carece de comprovação, sendo possível, mediante diligências, localizar descendentes ou ascendentes registrados na certidão de nascimento para eventual exame genético.

A decisão recorrida observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a proteção à dignidade do falecido, não configurando cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do CPC.

A medida de exumação, por seu caráter invasivo, deve ser deferida somente diante da demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exumação de cadáver para exame de DNA em ação de investigação de paternidade post mortem é medida excepcional, somente cabível após o esgotamento de outros meios de prova.

A negativa de exumação, quando ainda há possibilidade de outras diligências probatórias, não configura cerceamento de defesa.

O juiz pode indeferir provas desnecessárias ou prematuras, conforme o poder instrutório previsto no art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 370.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marília Tielli Lopes de Sousa
e
Anderson de Frank Lopes de Sousa
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos da
ação de investigação de paternidade post mortem
(processo nº 0804485-79.2024.8.14.0009), que
indeferiu o pedido de exumação de cadáver
para coleta de material genético.

Alegam os agravantes que o exame de DNA mediante exumação constitui o
único meio possível
para a confirmação do vínculo biológico com o falecido
Andracy Pereira Lopes
, ante a alegada inexistência de parentes consanguíneos vivos. Sustentam que a negativa do pedido configura
cerceamento de defesa
e
violação ao direito fundamental à identidade genética
, previsto no art. 5º, X, da Constituição Federal.

Requerem a reforma da decisão para autorizar a exumação do corpo e a realização da perícia genética.

Recebi o recurso por distribuição.

É o relatório.

Ante a ausência de réus compondo a ação, submeto o recurso diretamente a julgamento, determinado a sua inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 03 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e ante a gratuidade de justiça concedida aos agravantes, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

A exumação de cadáver, como meio de obtenção de prova em investigação de paternidade, constitui medida extraordinária, de aplicação restrita, somente cabível quando esgotadas todas as demais possibilidades probatórias.

Partindo dessa premissa, verifico que deferir tal pleito nesse momento do processo seria uma medida extrema e prematura, antes de se esgotar a possibilidade de buscar a verdade por outros meios.

No presente caso, ao cotejar o andamento do processo de origem, noto que os próprios agravantes reconhecem a excepcionalidade do pedido ao afirmar que “a exumação do corpo [é] uma medida extremamente danosa a memória do falecido, requer os autores que seja reconhecida a paternidade de ANDRACY PEREIRA LOPES, por meio de outras provas reconhecidas pelo direito, notadamente a prova documental e prova testemunhal”.

Na petição inicial são apontadas outras provas pelas quais os agravantes pretendem demonstrar a verdade de suas alegações, sem que estes pedidos tenham sido escrutinados pelo juízo de 1º grau. Refiro-me a documentos juntados pelo alegado pai em outro processo judicial, nos quais ele declara os recorrentes como filhos.

Por fim, noto ainda que a alegação dos agravantes de que o “de cujus” não deixou outros parentes vivos carece de melhor aprofundamento, pois em sua certidão de nascimento existe a indicação de sua ancestralidade com registro de pai e mãe, fato que, a meu sentir, indica a possibilidade de localizar outros parentes que possam se submeter a exame genético, mediante diligências dos interessados.

Com essas considerações, entendo que a decisão recorrida observou corretamente os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e proteção à dignidade do falecido
, sem negar o direito dos agravantes à busca da verdade biológica, mas apenas exigindo
a demonstração prévia da imprescindibilidade da medida
.

Não se trata, portanto, de cerceamento de defesa, mas de exercício legítimo do poder de instrução do magistrado, conforme o art. 370 do CPC, que confere ao juiz
ampla discricionariedade na direção do processo e na apreciação da necessidade das provas
.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, sendo incabível a determinação de exumação sem a comprovação da impossibilidade de prova alternativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se hígida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025